Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702459-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: ANA PAULA DIAS SOARES, DOUGLAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO KELBE SOARES MARTINS, SIMEIA SILVA, SONEIDE MARIA PADRE, SONIA FOLHA DE FIGUEREDO, VALDENIRA SOUSA MORAES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A (corréu) em face de decisão (id. 77989527 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão de contrato (processo no 0738453-53.2020.8.07.0000), deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na ordem direta e inversa, em relação a todas as pessoas físicas e jurídicas indicadas na petição inicial, bem como determinou o arresto da quantia de R$190.100,00, atingindo, em consequência, valores encontrados na conta dos réus, bem como penhora no rosto dos autos em processo indicado como sendo beneficiário um dos corréus. O agravante, inicialmente, esclarece tratar-se na origem de ação de rescisão contratual ajuizada pela agravada em face da agravante e das empresas G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA dos sócios SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA e KENNEDY DA SILVA CORREIA, ao argumento de que a autora teria realizado aporte no valor de R$ 190.100,00 (cinto e noventa mil e cem reais), com promessa de rentabilidade mensal sobre o valor investido. Teria a agravada, na origem, ainda alegado que o contrato de investimento foi rescindido de forma unilateral sem que as empresas requeridas realizassem a devolução do capital investido, bem como do lucro obtido. Explica a agravante, também, que jamais firmou contrato de investimento com quaisquer das partes e rechaça qualquer alegação de formação de grupo econômico com os demais réus. Nesse sentido, prefacialmente, o agravante assevera não fazer parte da relação contratual estabelecida entre a agravada e as empresas requeridas. Prossegue tecendo considerações sobre firmou contrato de intermediação com a G44 BRASIL S/A a fim de que procedesse com a distribuição de cartões e administração pela suas plataformas digitais. O agravante passa a defender a sua ilegitimidade passiva para compor a lide, cujo vínculo com as demais empresas requeridas consistiria exclusivamente em uma relação estritamente comercial de fornecimento de produtos, não compondo o aludido grupo empresarial pertencente aos sócios SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO ESCOBAR. Acrescenta a agravante, supostamente confundida como sendo um empreendimento do grupo G44, não foi incluída no polo passivo da presente ação, razão pela qual entende que não pode ser responsabilizada antes que tenha sido analisada a relação entre o caso apresentado e a pessoa jurídica referida. Pondera que o acesso ao patrimônio dos sócios de uma empresa é ato de que deve seguir as orientações legais e jurisprudenciais de modo estrito, sob pena de confusão entre as personalidades jurídicas da pessoa física do sócio e da pessoa jurídica da sociedade empresarial. Complementa dizendo que o instituto da desconsideração, a teor do art. 50 do Código Civil, somente pode ser utilizado quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que, na sua perspectiva, não teria ocorrido na espécie, sobretudo porque sequer a empresa da qual é sócio teria sido incluída no polo passivo da demanda. Com essas razões, o agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. Preparo (id. 22731328). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Observo, ainda, em um juízo de cognição sumária, que a pretensão dos autores, ora agravados, está baseada na premissa de que os aportes financeiros por eles realizados ocorreram mediante celebração de contratos alegadamente nulos, em contexto fraudulento do que aparenta caracterizar pirâmide financeira levada a efeito pelas empresas requeridas. Em princípio, a indicação do nome do agravante para compor o polo passivo da lide teria decorrido, por ser a agravante supostamente integrante do mesmo grupo empresarial da G44, e por pela empresa agravante ter retido valores impossibilitando o saque do capital investido. Tenho que as alegações recursais não prescindem de uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do agravo, especialmente após o estabelecimento do contraditório em sede recursal, oportunidade em que o contexto fático narrado pelo recorrente poderá estar melhor esclarecido. Além do mais, e especialmente, em relação ao aspecto da urgência, não vislumbro, tampouco foi adequadamente demonstrado, o dano efetivamente imposto ao recorrente, que justifique, desde logo, o acolhimento da medida requerida. Na origem, o efeito concreto e imediato advindo da decisão recorrida, em princípio, consiste na providência acautelatória de arresto de valores da conta do agravante, o que é medida salutar até que se apure efetivamente a responsabilidade da agravante. Sendo assim, ausente ao menos um dos requisitos indispensáveis para o deferimento da medida recursal de urgência, qual seja, o risco imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação, seja pela possibilidade de dano reverso pelo perigo da insatisfação do crédito, por ora, o indeferimento da medida se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora